Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53618602, o exequente requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de OZIRIO GERALDO FERREIRA e PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA. No ID: 53724200, o exequente pugnou pelo cancelamento do precatório n. 0735781-70.2023.8.07.0000, expedido em favor de PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA, haja vista a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intime-se o Distrito Federal sobre os pedidos. Brasília, 8 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador